Tribunal: TJDFT
Processo: 0711320-13.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711320-13.2023.8.07.0007 RECORRENTE: CAIO MÁRCIO SILVA E LISBOA RECORRIDOS: SAMARONE DE SOUZA BORGES, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE PESSOAL. FALTA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA DO PONTO COMERCIAL. CONSUMIDOR CADASTRADO JUNTO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO DÉBITO. RECONVENÇÂO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. Sinopse fática: A questão em discussão consiste em saber se (i) a dívida relativa às faturas de energia elétrica é exigível; (ii) se é cabível indenização por danos morais em virtude da cobrança. 1. Apelação interposta contra sentença, a qual indeferiu os pedidos de inexigibilidade do débito relativo a faturas de energia elétrica e de indenização por danos morais. 1.1. O apelante contesta a exigibilidade de débito referente a faturas de energia elétrica, alegando ter a responsabilidade pela titularidade das contas sido assumida pelo comprador do ponto comercial após a venda em 31/1/2019. 2. Rejeitada a preliminar. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente a demonstração específica do desacerto das razões lançadas na decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso. 2.1. No caso, as razões recursais do apelante evidenciam os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da sentença. 3. Débitos de energia elétrica configuram obrigação pessoal (propter personam), não vinculada à titularidade do imóvel, mas ao usuário do serviço, o qual permanece responsável até a comunicação formal da mudança de titularidade à concessionária. 3.1. Precedentes do STJ e da Casa: “A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a responsabilidade pelo pagamento da prestação do serviço de água, esgoto ou energia possui natureza pessoal e não propter rem, devendo, portanto, a obrigação pelo pagamento do serviço recair sobre quem o solicita. 2. Ocorre que, no caso, ainda que seja possível atribuir ao locatário a responsabilização pelo pagamento do serviço de energia elétrica, conforme consignado pela Corte a quo, a companhia agravada não foi informada a respeito da mudança de titularidade da obrigação. 3. Quando o proprietário deixa de informar a alteração de titularidade, permanece a relação de fornecimento de energia estabelecida entre ele e a companhia de energia, vinculando-o à obrigação como usuário, uma vez que o vínculo jurídico estabelecido entre o locador e locatário não pode ser imposto à companhia de energia, sob pena de transferir obrigações sem prévio ajuste. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 1.737.379/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJE: 25/3/2022). “Segundo entendimento firmado no âmbito da jurisprudência do c. STJ, débitos decorrentes do fornecimento de energia elétrica constituem obrigação pessoal (propter personam), e não real (propter rem), pois não decorrem diretamente da existência em si do imóvel, não se vinculando à titularidade do bem, mas à vontade de receber o serviço.” (07169211720208070003, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 29/7/2021). 3.2. A relação contratual entre o apelante e o comprador não se estende à companhia de energia, a qual não pode ser responsabilizada por obrigações não comunicadas. 4. Reconvenção é a ação proposta pelo réu contra o autor, no mesmo processo, tratando-se de uma faculdade. Objetiva a economia dos atos processuais, e evitar decisão conflitante. 5. Destarte, a dívida referente às faturas de energia elétrica é exigível, sendo responsabilidade do titular cadastrado (apelante) junto à concessionária. 5.1. Não há fundamento para indenização por danos morais em virtude da cobrança. 5.2. A procedência do pedido reconvencional é necessária, porquanto o inadimplemento da quantia é indiscutível, e o apelante não contestou os valores cobrados pela concessionária nesta ação. 6. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 6.1. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa (lide principal) e de 10% para 12% sobre o valor da condenação (reconvenção). 7. Recurso improvido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 422 e 934, ambos do Código Civil, ao argumento de que não pode ser incumbido a saldar débitos de energia elétrica que não consumiu. Entende que deve ser reconhecida a inexigibilidade de débitos de energia elétrica quando o consumidor comprova a transferência da responsabilidade a terceiro e a concessionária é informada da alteração. Defende que a concessionária não pode exigir pagamento de quem não utiliza o serviço, desde que a transferência de titularidade seja comunicada, ainda que informalmente. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; e b) artigo 186 do CC, asseverando que faria jus à indenização por danos morais, ante a negativação indevida do nome do recorrente, o que teria configurado ato ilícito, ensejando dano in re ipsa. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Em contrarrazões, a segunda recorrida pugna que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE 21.714 e OAB/DF 43.367. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 186, 422 e 934, todos do CC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “Conforme os autos, a dívida refere-se às faturas dos meses de junho/2020 a novembro/2020, totalizando R$ 38.434,65 (ID 64534152 – p. 4). Como bem assentado na sentença, o contrato de compra e venda celebrado entre o apelante e o apelado Samarone tem natureza propter personam, ou seja, gera obrigações exclusivamente entre as partes contratantes, não afetando terceiros alheios ao negócio, no caso a apelada Neoenergia (...). A apelada Neoenergia, parte estranha ao contrato particular, não está vinculada ao ajuste realizado entre as partes, afastando qualquer responsabilização por não ter havido mudança formal de titularidade. Ademais, após a venda do ponto comercial, o apelante figurou como titular da conta junto à concessionária, sem comunicar qualquer alteração na titularidade. Sem essa comunicação formal, a concessionária não poderia presumir mudança de titularidade, especialmente considerando o caráter privado do contrato de compra e venda. A mera alegação de responsabilidade do apelado Samarone pela troca de titularidade, sem comprovação de sua efetiva realização, não exime o apelante da responsabilidade pelo pagamento das faturas emitidas em seu nome. O pagamento da dívida em questão deve ser feito pelo apelante junto à apelada Neonergia, pela falta de comunicação da venda do ponto comercial (...). Ante a inexistência de ato ilícito praticado pela apelada Neonergia, não há falar em indenização por danos morais” (ID 68195746). Nesse passo, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a responsabilidade pelo pagamento da prestação do serviço de água, esgoto ou energia possui natureza pessoal e não propter rem, devendo, portanto, a obrigação pelo pagamento do serviço recair sobre quem o solicita” (AgInt no REsp n. 1.737.379/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJE: 25/3/2022). Igual teor: AREsp 2.855.780, Ministro Afrânio Vilela, DJEN de 05/06/2025. Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). Igualmente o apelo não deve seguir quanto ao arguido dissídio interpretativo, pois “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027